Tribunal: CARF
Processo: 15586.001584/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001584/2009-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PEDRO SCOPEL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
Verificar a omissão e obscuridade em razão da ausência de motivação para a
aplicação, de ofício, da Súmula Vinculante CARF no 61, cabe à correspondente
retificação via embargos, sem modificação quanto ao resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e a obscuridade apontadas no Acórdão
no 2402-009.648, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 685/691) opostos pela Fazenda
Nacional em face à omissão e obscuridade existente no Acórdão no 2402-009.648 (fls.
666/683), que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001584/2009-11
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

contribuinte para, de ofício, excluir da base de cálculo do lançamento o montante de
R$61.784,28, nos termos da Súmula CARF no 61.
A Presidência desta Turma, em 15/6/2011, em face ao art. 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF admitiu os embargos para que fosse sanada a omissão apontada
(fls. 711/714).
É o relatório
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
Admissibilidade
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Mérito
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apontou a omissão e obscuridade no
acórdão embargado, em razão da ausência de fundamentação que levou ao entendimento quanto
à possibilidade de exclusão de valores da base de cálculo, independentemente de provocação da
parte, com base no Código de Processo Civil de 2015, que estabelece o princípio do
convencimento motivado.
A aplicação do Código de Processo Civil é supletiva e subsidiária em caso de
ausência de norma que regule o processo administrativo:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Portanto, antes de integrar a legislação administrativa, à autoridade julgadora deve
perquirir a Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e, em
se tratando de designação para o exercício da função de Conselheiro do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, a Portaria MF no 343/2015.
Nesta, encontramos que o inc. VI do art. 45 prescreve que:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
...
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

E, em se tratando da Súmula CARF no 61, aplicável de ofício ao caso concreto, é
relevante destacar que lhe fora atribuído efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, através da Portaria MF no 277/2018.
Assim, quando o recurso voluntário devolve a matéria para reapreciação e à
autoridade julgadora toma conhecimento da situação fática integral, a não aplicação de
enunciado sumulado importaria em ir de encontro ao prescrito no Regimento Interno do CARF.
Relevante ainda destacar que, apesar da similitude entre a atividade de julgamento
no Executivo e o julgamento no Judiciário, o que leva a concluir existirem princípios e normas
comuns a ambas atividades, a autoridade administrativa na atividade de julgamento não se
confunde com a autoridade judicial. Se esta diz o direito; aquela aplica o direito. Noutro turno, a
última não pode, senão em hipóteses excepcionais, como aquela prevista no §3o do art. 485 do
Código de Processo Civil, decidir aquém ou além do pedido; em contrapartida, a primeira está
autorizada a rever os atos emanados a bem do princípio da autotutela.
A respeito da aplicação, de ofício, de súmulas do CARF, valho-me também do
decidido no Acórdão no 9202-007.642:
Acórdão no 9202007.642 – 2a Turma, Sessão de 27 de fevereiro de 2019
DECISÃO CONSIDERADA EXTRA PETITA. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 61. Deve o
julgador aplicar a legislação ao caso concreto, mesmo que a parte não realize de forma
clara sua defesa. Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano calendário,
não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Deste modo, expressa a motivação para a aplicação de ofício do enunciado de Súmula
Vinculante deste CARF, considero saneados os vícios de omissão e obscuridade apontados.
CONCLUSÃO
Voto em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, com a retificação do
acórdão condutor para que neste se faça constar a motivação para a aplicação, de ofício, da
Súmula CARF no 61.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Acompanho o Ilustre Relator quanto ao saneamento da omissão e da obscuridade
apontadas no Acórdão no 2402-009.648, uma vez que integrou a decisão embargada com as
razões pelas quais aplicou, de oficio, a Súmula CARF no 61, porém, com a maxima venia,
gostaria de registrar a minha discordância com as razões apresentadas.
Primeiramente, de fato, a Portaria MF no 277, de 7/6/18, publicada no DOU em
8/6/18, atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 61 em relação à Administração Tributária
Federal, todavia, importa destacar que essa e todas as demais súmulas do CARF são vinculantes
em relação aos seus Conselheiros, independente de terem ou não recebido o status de vinculante
em relação à Administração Tributária Federal, sendo, esta, a inteligência do art. 72 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Além do mais, como visto acima, essa súmula passou a ter efeito vinculante, em
relação à Administração Tributária Federal, somente a partir de 8/6/18. Entretanto, o auto de
infração, objeto do presente processo, foi lavrado em 23/2/10, fl. 178, com ciência ao
Contribuinte em 26/2/10, fl. 490, tendo a decisão recorrida sido proferida em 21/12/11, fls. 586 a
604. Logo, não há nem que se falar em observância obrigatória da autoridade lançadora e da
autoridade julgadora de primeira instância quanto ao enunciado da Súmula CARF no 61.
Lembrando, inclusive, que o enunciado de tal súmula só foi aprovado pela 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF) em 29/11/10, com divulgação pela Portaria CARF no 49,
de 1/12/10, ou seja, trata-se de súmula que sequer existia quando do lançamento fiscal.
De mais a mais, a função deste Conselho é julgar recursos de ofício e voluntários
interpostos contra decisões de primeira instância, bem como recursos de natureza especial. Vide
o que dispõe o art. 25, inciso II, do Decreto no 70.2351, de 6/3/72:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.
O CARF não se constitui em órgão revisor de lançamentos fiscais, mas sim em
órgão revisor de decisões de primeira instância, quando provocado, mediante recurso, no âmbito
do processo administrativo tributário.
E é nessa atividade de julgamento de recursos, ou seja, das alegações recursais,
que se insere o controle de legalidade realizado pelo CARF, não sendo tal controle, por

1 Recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com “status” de lei ordinária.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001584/2009-11

consequência, amplo ao ponto de permitir ao julgador sair dos limites do processo administrativo
e buscar, por conta própria, vícios no lançamento fiscal não invocados pelo Contribuinte.
Essa regra, porém, encontra exceção nas matérias de ordem pública, que
transcendem aos interesses das partes e são cognoscíveis de ofício pelo julgador administrativo,
em qualquer instância recursal, contudo, no caso em tela, a eventual não exclusão da base de
cálculo do lançamento, pela fiscalização, de depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00, cujo total não tenha ultrapassado R$ 80.000,00 no ano-calendário, não representa, em
nossa ótica, matéria de ordem pública, razão pela qual não deveria ter sido apreciada pela Turma.
Aliás, mesmo que fosse uma matéria de ordem pública, por não ter sido alegada
no processo, pelo Contribuinte, não estaria o julgador obrigado a conhecê-la, sendo nessa linha a
seguinte decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 1/3/18, no julgamento de
agravo regimental apresentado em face de decisão que negou provimento ao agravo interposto
no recurso especial no 982.366/SP:
1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alegação
de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não
constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que
não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os
pressupostos de admissibilidade (REsp 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
Por fim, ressaltamos que somente haverá a subsunção do caso concreto à hipótese
ensejadora de perda de mandato, prevista no art. 45, inciso VI, do RICARF, se, no julgamento do
recurso, não for observado enunciado de súmula aplicável em face de alegação recursal ou de
circunstância que exija o pronunciamento do Conselheiro, tal como ocorre em relação à Súmula
CARF no 1, porém, tais situações não restaram evidenciadas neste julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital